Tribunal: TJES
Processo: 5000963-71.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-71.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
APELADO: E. F. P. N. e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. DIRECIONAMENTO AO ENTE COMPETENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 60 E DO TEMA 1.234 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença proferida em Ação Civil Pública que julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, ao fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicoterapia comportamental pelo método ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional) em favor de criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Município requer a exclusão da solidariedade ou, subsidiariamente, o direito de regresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo custeio do tratamento especializado deve ser solidária entre Município e Estado ou se deve ser atribuída exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, em razão da complexidade dos serviços; (ii) estabelecer a eventual responsabilidade subsidiária do Município em caso de omissão do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O STF, ao julgar o Tema 1.234 e editar a Súmula Vinculante nº 60, consolidou o entendimento de que a judicialização da saúde deve observar os fluxos e competências definidos nos acordos interfederativos, superando o modelo de solidariedade ampla e promovendo uma lógica de responsabilidade racionalizada e governança colaborativa.

4)
As terapias requeridas — ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional para tratamento de TEA — configuram ações de média a alta complexidade, inseridas na Atenção Especializada, cuja gestão, conforme normativas como a Portaria SESA nº 159-R/2022 e a Nota Técnica nº 21/2022, é atribuída ao Estado do Espírito Santo.

5)
A manutenção da condenação solidária ao Município para custeio de tratamento fora de sua esfera de competência contraria a nova diretriz da Corte Suprema, que visa evitar litígios regressivos e desorganização administrativa.

6)
Diante da realidade fática dos autos — continuidade de tratamento em clínica local por iniciativa do Município, ausência de prestador estadual na região e recusa materna a vaga distante —, mostra-se necessário preservar o tratamento em curso, com responsabilidade financeira primária do Estado e eventual ressarcimento ao Município, que passa a figurar como responsável subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo custeio de tratamento multidisciplinar especializado para criança com TEA, inserido na Atenção Especializada, é primariamente do Estado, nos termos da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 do STF.

2. O Município responde de forma subsidiária, apenas na hipótese de inércia do ente estadual, devendo ser ressarcido por eventuais despesas suportadas.

3. A continuidade de tratamento já iniciado em rede municipal deve ser preservada, desde que não haja alternativa equivalente ofertada pelo Estado na mesma região de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Súmula Vinculante nº 60.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Marataízes
em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência, condenou solidariamente o ente municipal e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado (Psicoterapia com método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia) em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade administrativa e financeira pelo custeio das terapias pleiteadas, tendo o Município apelante sustentado que tais procedimentos, por sua complexidade e especialização, refogem à alçada da Atenção Básica municipal.

A evolução da jurisprudência da Suprema Corte, notadamente com o advento do julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e a edição da Súmula Vinculante nº 60, impõe a releitura do conceito de solidariedade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o paradigma da "solidariedade aberta", que permitia ao jurisdicionado a livre escolha do ente passivo, cedeu lugar a um modelo de
"solidariedade racionalizada"
e de
governança colaborativa
.

Nesse quadrante, a Súmula Vinculante nº 60 é taxativa ao dispor que a judicialização deve observar os termos dos acordos interfederativos e seus fluxos, como subsegue:

“
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.”

A lógica inaugurada pelo Excelso Pretório determina que o Poder Judiciário, já na fase de conhecimento, deve identificar o responsável administrativo e financeiro pela prestação, evitando a perpetuação do caos administrativo decorrente de condenações de entes incompetentes para a gestão do serviço pleiteado.

No caso, as demandas principais — Terapia comportamental pelo método ABA, Terapia Ocupacional especializada, Fonoaudiologia e Psicopedagogia para tratamento de TEA — inserem-se, inequivocamente, no âmbito da
Atenção Especializada e de Média/Alta Complexidade
(Reabilitação Intelectual).

Conforme normativas de regência, como a Portaria SESA nº 159-R/2022 e a Nota Técnica nº 21/2022, a competência para o tratamento de reabilitação intelectual e TEA (via SERDIA ou instituições credenciadas) é atribuída à rede especializada, gerida pelo
Estado do Espírito Santo
.

O Município, por sua vez, detém atribuição primária sobre a Atenção Básica, de modo que manter a condenação solidária do Município para o custeio de tratamentos que refogem à sua alçada administrativa, sob o argumento de que o ressarcimento será resolvido
a posteriori
, contraria a
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes mais recentes, que buscam justamente evitar o
"segundo ciclo de
litígios"
(ações de regresso) e a desorganização das finanças municipais.

Sob essa perspectiva, se o tratamento pleiteado integra a Atenção Especializada, cuja gestão é estadual, a ordem judicial deve ser direcionada, primariamente, ao Estado do Espírito Santo, ao passo que ao Município de Marataízes deve ser imputada, no máximo, a responsabilidade subsidiária, para atuar apenas na eventual falha do gestor estadual.

Contudo, há uma peculiaridade fática relevante neste caderno processual que exige modulação na fase de cumprimento.

Observa-se que o Município de Marataízes, em cumprimento à liminar, já inseriu o menor em rede credenciada local ("Clínica Abraço"), conforme Ofício SEMUS nº 426/2025. Por outro lado, o Estado do Espírito Santo informou nos autos a inexistência de prestador público ou credenciado na região para execução imediata dos serviços, necessitando autuar processo de compra. Ademais, consta a informação de que a genitora do menor declinou de vaga ofertada pelo Estado em outro município (Vila Velha) em razão da distância, preferindo a continuidade do tratamento no domicílio atual.

Nesse sentido, a imposição de obrigação de fazer solidária ao Município para custear terapias de alto custo e complexidade viola o art. 198 da Constituição Federal e ignora a nova diretriz de racionalização imposta pelo STF no Tema 1.234. Todavia, a interrupção do tratamento já iniciado na rede municipal seria prejudicial ao menor.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para, reconhecendo a solidariedade apenas em sua dimensão de garantia de acesso,
direcionar a obrigação de custeio dos tratamentos especializados exclusivamente ao Estado do Espírito Santo
.

Caberá ao Estado, na condição de responsável primário, assumir o financiamento da vaga já disponibilizada ao menor na rede local ou providenciar alternativa equivalente na mesma região de saúde que não implique prejuízo à continuidade do tratamento, devendo ressarcir o Município pelas despesas que este vier a suportar em decorrência da manutenção do atendimento, mantendo-se o ente municipal apenas como responsável subsidiário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para determinar que a obrigação de fornecimento e custeio das terapias especializadas (Método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia) seja direcionada exclusivamente ao
Estado do Espírito Santo
, cabendo ao ente municipal apenas a responsabilidade subsidiária quanto a estes itens, em consonância com a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1.234 do STF.

Por conseguinte, reformo o capítulo pertinente aos ônus sucumbenciais, deixando de condenar o Município ao pagamento de honorários ou custas, visto que a pretensão recursal de direcionamento foi acolhida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista dos autos, respeitosamente.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.